Tribunal: TJMT
Processo: 1029400-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029400-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Subtração ou inutilização de livro ou documento, Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (INTERESSADO), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (IMPETRANTE), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029400-25.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO LUIS DA SILVA
PACIENTE: DIEGO LUIS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE RETENÇÃO INDEVIDA DE AUTOS [CP, ART. 365]. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. DESCABIDA INCURSÃO SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NO ÂMBITO DO
MANDAMUS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em causa própria, na qual o paciente foi denunciado por reter indevidamente os autos de um processo judicial, mesmo após sua intimação para devolução, incorrendo, em tese, na prática do crime previsto no artigo 365, do Código Penal.

II. Questão em discussão.

2. O impetrante sustenta a inépcia da denúncia, ausência de justa causa e falta de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, requerendo o trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir.

3.1. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo adequadamente o fato criminoso, qualificando o acusado e apresentando a devida classificação jurídica.

3.2. O trancamento de ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses claras de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso em tela.

3.3. Os indícios de autoria e materialidade apresentados na exordial acusatória são suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal, de modo que as teses meritórias deverão ser analisadas após o término da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese.

4.
Habeas Corpus
denegado.

Teses de julgamento: “A ação penal não pode ser trancada, em sede de
habeas corpus
, quando a denúncia descreve os fatos com clareza e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, especialmente nos casos em que há indícios suficientes de autoria e materialidade”.

“O
habeas corpus
, por sua natureza jurídica, não é via adequada para exame aprofundado de provas ou para apreciação antecipada do mérito da acusação, cabendo ao juízo competente analisar as alegações da defesa durante a instrução processual”

“Existindo elementos que justificam a continuidade da persecução penal, o trancamento do processo constituiria indevida supressão da fase de cognição plena, necessária para apurar a verdade dos fatos”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CP, art. 356.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 130.300/RJ, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2020; TJMT, HC N.U 1018901-79.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 11/10/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029400-25.2024.8.11.0000

IMPETRANTE/PACIENTE: DIEGO LUÍS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em causa própria por DIEGO LUÍS DA SILVA, por meio do qual sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT [autos n. 0001106-71.2020.811.0015].

Informa o paciente que foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no artigo 356, do Código Penal, sob a alegação de “
supostamente reter indevidamente autos de um processo judicial em que atuava como advogado
”.

Sustenta que:
1)
a denúncia é inepta, porque não permaneceu com os autos por tempo significativamente relevante para configurar a referida infração penal;
2)
trata-se de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, tendo em vista que o “
processo supostamente retido foi extinto por sentença transitada em julgado”
;
3)
não restou configurado o elemento subjetivo específico do tipo, uma vez que devolveu voluntariamente os autos do processo na Secretaria do juízo;
4)
a criminalização da conduta viola o princípio da
ultima ratio
.

Ao final, requer a concessão da ordem para trancar a ação penal em curso na 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT [doc. digital n. 246213199].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 246707180].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 247543170].

Em petitório juntado nos autos em 18 de outubro de 2024, reiterou a ausência de dolo em sua conduta para reconhecer a “
impropriedade da alegada intimação pessoal versada nas informações prestadas pela autoridade coatora e afastar qualquer imputação de má-fé ou prática ilícita
” [doc. digital n. 247784688].

O Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 248206686].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029400-25.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelos documentos coligidos nos autos, o Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do paciente no dia 13 de outubro de 2020, nestes termos:

“[...] no dia 20 de outubro de 2019, nesta comarca de Sinop, o denunciado DIEGO LUIS DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deixou de restituir autos que recebeu na qualidade de advogado ou procurador.

Segundo apurado, o denunciado na qualidade de advogado, retirou o processo de código 324514 da 1a Vara Criminal desta comarca de Sinop/MT, com vista em 03 de outubro de 2019, e mesmo após intimação via DJE para devolução dos autos (publicação em 18/10/2020), não o fez quando devia.

Segundo consta, o imputado devolveu o feito apenas no dia 26 de novembro de 2019, quando tomou conhecimento da ordem judicial de busca e apreensão do feito.

Face o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DIEGO LUIS DA SILVA como incurso no artigo 356 do Código Penal Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação.”

A toda a evidência, a denúncia expõe,
de modo suficiente
, o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualifica o paciente, classifica o delito e apresenta o rol de testemunhas, cumprindo, assim, os requisitos contidos no artigo 41, do Código de Processo Penal.

Destarte, o juízo singular, em decisão proferida em 7 de fevereiro de 2022, recebeu a inicial acusatória e consignou:

“Cuida-se de ação penal pública, na qual em 28.10.2020 [ID. 42382702, págs. 01/02], o Ministério Público denunciou Diego Luís da Silva pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 356 do CP (fatos ocorridos em 20.10.2019).

Na cota de oferecimento da denúncia [ID. 42382702, págs. 03/04], o Ministério Público consignou expressamente que, embora notificado, o acusado não compareceu à audiência extrajudicial designada para 09.10.2020, às 17h30min, na sede de promotorias da comarca de Sinop, para proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

Nessa situação, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, dando o denunciado Diego Luís da Silva como incurso no art. 356 do CP.

Em prosseguimento, determino a citação de Diego Luís da Silva para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias [art. 396 do CPP], observando-se o art. 58, II, do CNGCGJ/MT, devendo o acusado, no ato da citação, indicar, se irá atuar em causa própria ou constituir advogado particular, já nomeando-o no ato da citação.

Após, caso Diego Luís da Silva opte pela contratação de advogado particular, intime-se e cadastre-se o causídico indicado pelo denunciado, com as devidas anotações no sistema informatizado de dados “PJe”, concedendo-lhe vista dos autos.

Observe-se e cumpra-se o disposto nos artigos 386 e 397, §§ 2o e 3o, todos do CNGCGJ/MT.

Restando infrutífera a tentativa de citação pessoal do acusado, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público.

Defiro o pedido de juntada de folha atualizada de antecedentes criminais do acusado, formulado pelo Ministério Público na cota de oferecimento da denúncia [ID. 42382702, pág. 03]”

Como é cediço, dentro do rito sumaríssimo do
habeas corpus
, somente é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação, de plano, da:
1)
atipicidade da conduta;
2)
incidência de causa de extinção de punibilidade;
3)
ausência de elementos de autoria ou prova da materialidade do crime, o que
não é a hipótese dos autos
.

Em uma análise perfunctória do caso, observo que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito que foi imputado ao paciente, conforme se depreende da decisão proferida pela autoridade coatora em 19 de agosto de 2024,
verbis
:

“Reporto-me à decisão proferida em 14.12.2023 (ID 137004916), que deliberou ouvir o Ministério Público, em 05 (cinco) dias, acerca das preliminares arguidas pelo acusado na resposta à acusação.

O Ministério Público manifestou-se em 26.4.2024 (ID 153875537), pela rejeição das preliminares e prosseguimento do feito.

Pois bem.
Na resposta à acusação apresentada em 02.03.2023
(ID 111362936), o acusado Diego Luís da Silva (OAB/MT 16.561), advogando em causa própria,
arguiu, preliminarmente, “inépcia da denúncia”
, “prescrição da pretensão punitiva estatal”,
“ausência de elementos indiciários nos autos
e falta de intimação pessoal –
contrariedade a jurisprudência dominante” e “ausência de processo – bem jurídico material – análise de conflito positivo de competência”
,
pugnando pela rejeição da denúncia
(CPP 395, I e III) e
sua absolvição sumária
(CPP 397, III).

Nesse ponto, na esteira dos fundamentos esposados pelo Ministério Público, em que pesem os argumentos defensivos,
a acusação atende satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do CPP, porquanto a denúncia contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas
.

Cabe ressaltar que,
nessa fase preliminar, que antecede a instrução probatória, não se deve realizar incursão indevida ao mérito da causa, limitando-se a atuação do julgador à análise dos requisitos formais da denúncia, questões prejudiciais e inexistência das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do CPP
.

Alega a defesa a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade virtual, pois entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreu prazo superior a 03 (três) anos. Todavia, considerando que esta modalidade de prescrição leva em consideração eventual pena em concreto, cabe observar o disposto no artigo 110, § 1o do Código Penal, que veda a utilização de termo inicial anterior à data da denúncia, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que a denúncia foi recebida em 08.02.2022.

Quanto aos demais argumentos defensivos, relativos à ausência de intimação pessoal para devolver os autos, em contrariedade à jurisprudência dominante, ausência de dolo e inexistência do processo que foi retido, confundem-se com o mérito da causa e devem ser analisados no momento oportuno, por ocasião da prolação da sentença
.

Com estas razões,
ratifico os fundamentos da decisão de recebimento da denúncia em 08.02.2022 (ID 75182320), e não estando presentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do CPP, rejeito as preliminares arguidas pela defesa
e dando prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e julgamento para 28.11.2024 (quinta-feira), às 16h:30min.

A audiência será realizada por meio de recurso tecnológico de videoconferência, podendo ser híbrida, facultando-se a presença da promotora de justiça, do acusado e sua advogada na sala de audiências do juízo da quarta vara criminal de Sinop [...] Cumpra-se e intimem-se”

Some-se a isso, nas informações prestadas, o juízo noticiou:

“De acordo com os documentos digitalizados anexados ao ID 42382708 da APP no 0001106-71.2020.8.11.0015, o réu, ora impetrante/paciente, recebeu os autos mediante “vista”, em 03.10.2019 [...].

Considerando que os autos não foram restituídos no prazo devido, em 15.10.2019, a senhora escrivã do Juízo da 1a Vara Criminal promoveu a sua intimação, via DJE, para devolução dos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis. A intimação foi disponibilizada no DJE no 10.601, de 17.10.2019 e publicada em 18.10.2019 [...].

Em 13.11.2019 foi certificada a inércia do advogado na devolução dos autos retirados em carga e a frustração das tentativas de contato telefônico [...].

Em razão disso, o Juízo da 1a Vara Criminal local, em 13.11.2019, determinou a busca e apreensão dos autos, comunicando-se à OAB para as providências cabíveis na esfera administrativa-disciplinar.

Expedido o mandado de busca e apreensão, as oficiais de justiça Jandira Maria Hintz e Rose Meyre Moggi certificaram não ter localizado o endereço profissional do advogado Diego Luis da Silva, todavia, o encontraram em frente ao Fórum local no dia 21.11.2019, tendo ele assinado o mandado e informado que “seu cliente entregaria o processo na sala dos oficiais” no dia seguinte (22.11.2019), às 09:00 horas, todavia, os autos não foram entregues na data e horário combinados. Assim, as oficiais de justiça solicitaram a atualização do endereço do escritório do advogado e ordem de arrombamento e reforço policial, o que foi deferido pelo Juízo da 1a Vara Criminal em 25.11.2019, expedindo-se novo mandado de busca e apreensão.

Ao dar cumprimento à nova ordem de busca e apreensão, em 27.11.2019, as oficiais de justiça foram informadas pelo advogado que os autos já haviam sido restituídos no dia anterior (26.11.2019), o que foi confirmado pela secretaria daquele Juízo.

[...]

Cabe ponderar, apenas, de forma não exauriente, a respeito das questões suscitadas no habeas corpus, que: 1o) conforme relatado acima, o réu foi intimado via DJE, em 18.11.2019 e também pessoalmente ao assinar o mandado de busca e apreensão em 21.11.2019 e só devolveu os autos em 26.11.2019, após tomar ciência da existência da ordem de busca e apreensão; 2o) Apesar do erro material constante da denúncia na indicação da data de publicação da intimação no DJE (18.10.2020), a inicial é clara ao apontar que o réu retirou os autos em carga em 03.10.2019 e devolveu somente em 26.11.2019, quando tomou conhecimento da ordem de busca e apreensão; 3o) A extinção do processo retirado em carga, por litispendência, após os fatos que deram causa à instauração da ação penal, em princípio, não afasta a tipicidade da conduta, sendo insubsistente a afirmação de que os autos “nunca existiram”; 4o) q.v. item 1o; 5o) Quanto à suposta violação do princípio da ultima ratio, cuida-se de exame prematuro na fase de cognição que antecede a instrução probatória. Por fim, informo à Vossa Excelência que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 17.12.2024 (terça-feira), às 16h:30min, oportunidade em que se realizará a instrução processual, com a inquirição de testemunhas de acusação e defesa, assim como interrogatório do acusado, elementos que poderão contribuir para o esclarecimento dos fatos e formação da convicção do Juízo acerca da procedência ou improcedência da inicial acusatória”
(doc. digital n. 247543170).

Assim, presente o lastro probatório mínimo e suficiente da materialidade e autoria delitiva imputadas ao paciente,
restam atendidas as condições para o prosseguimento da ação penal
.

Nesse sentido:

“[...] Segundo a jurisprudência desta Corte,
‘o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria
, o que não ocorre na espécie’ (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). [...] O trancamento da ação penal
por ausência de justa causa
exige comprovação, de plano,
da atipicidade da conduta
, da
ocorrência de causa de extinção da punibilidade
,
da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade
, o que não se verifica na presente hipótese, uma vez que o Tribunal de origem, com esteio no conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que há indícios mínimos necessários para a persecução penal”
(STJ, AgRg no HC n. 799.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023)

Seguindo a mesma esteira, esta Câmara Criminal já decidiu:

“[...] O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus, ao fundamento de atipicidade da conduta e ausência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, é medida excepcional, somente admitido quando evidenciada de plano a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, o que não se verifica na hipótese. Na hipótese, à primeira vista [...] não há falar em atipicidade da conduta, afigurando-se prematuro o trancamento da ação penal”
(N.U 1017575-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

“[...] O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus, ao fundamento de ausência de prova indícios suficientes de autoria, é medida excepcional, somente admitido quando evidenciada de plano a ausência de justa causa para a persecução penal, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, o que não se verifica na hipótese” (TJMT, HC N.U 1014285-32.2022.8.11.0000)”
(N.U 1014817-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

“O trancamento da ação penal pela via célere do habeas corpus é medida excepcional, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito a data aproximada sobre quando o fato típico ocorreu, inexiste dificuldade para a elaboração das teses defensivas, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. Presente o lastro probatório mínimo à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
(N.U 1013905-43.2021.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

De mais a mais, as teses remanescentes da impetração
demandam esclarecimentos na instrução processual
, com o intuito de elucidar os detalhes referentes a restituição dos autos ao juízo, o que não pode ser dirimido através da via estreita
habeas corpus
.

Em outras palavras: as questões se chocam exclusivamente com o mérito da ação penal e exigem análise de inúmeras circunstâncias fáticas e judiciais [sobretudo quanto à questão da tramitação híbrida dos autos ou se, de fato, permaneceram estagnados em setor diverso do Fórum da Comarca de Sinop/MT] no contexto probatório do processo de origem.

Nessa toada, ao menos neste
iter
processual, não há elementos seguros que atestem:
I)
a inexistência do crime;
II)
a ausência de dolo ou atipicidade na conduta do agente;
III)
a impropriedade de uma suposta intimação informal; ou ainda de elementos para o trancamento da ação penal, como pretende o impetrante.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

“[...] O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia. Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, havendo indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos atribuídas ao paciente”
(N.U 1018901-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

“
[...] A ausência de dolo é matéria que não comporta análise pela via estreita do habeas corpus, notadamente pois demandaria aprofundada dilação probatória [...] Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial [...]”
(N.U 1013496-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“
[...] Inviável o acolhimento do pleito de trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, com base na alegada atipicidade da conduta ou ocorrência de crime impossível, se não evidenciado de plano, sem a necessidade de minucioso exame do conjunto fático probatório, o que não restou demonstrado no writ. Ordem denegada”
(N.U 1007553-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
DIEGO LUÍS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024